Tribunal: TJDFT
Processo: 0739075-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0739075-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BATISTA &amp; SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: STEFANNY IDELFONSO GUALBERTO D E S P A C H O Nada prover quanto à petição de ID no 48719064. Transitado em julgado, baixem os autos à Vara de origem, para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, DF, em 12 de julho de 2023 13:02:46. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator